Tribunal: STF
Processo: HC 256573
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE 1/6. VEÍCULO PREPARADO PARA O TRANSPORTE DA DROGA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão unipessoal que concedeu, de ofício, ordem em habeas corpus para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando a fração redutora em 1/6 e estabelecendo a pena definitiva em 5 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão e 567 dias-multa, em regime inicial fechado. Posteriormente, foram acolhidos embargos de declaração para corrigir o regime inicial de cumprimento da pena. O agravante sustenta ausência de fundamentação adequada quanto à fração redutora adotada.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em verificar a suficiência e a legalidade da fundamentação adotada para a fixação da fração de 1/6 na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A decisão embargada apresenta fundamentação expressa e idônea quanto à fração de 1/6 da minorante, baseada no uso de veículo especialmente preparado para ocultar o transporte da droga, circunstância que revela grau elevado de organização, planejamento e profissionalismo na prática do delito.



    A adoção da fração mínima da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ao considerar as particularidades do modus operandi empregado no caso concreto, respeita o princípio da individualização da pena.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    A fração de 1/6 para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 é válida quando fundamentada em circunstâncias do caso concreto que evidenciem maior grau de organização e sofisticação na prática do crime.



    O uso de veículo especialmente preparado para ocultar drogas é indicativo de modus operandi refinado, apto a justificar a redução mínima da pena.